Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024312-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATORIA
– IMISSÃO EM IMÓVEL NOVO SEM PEDIDO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PELA LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA – IMÓVEL DESABITADO POR QUATRO MESES PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA – OCUPAÇÃO IRREGULAR POR OUTRA FAMÍLIA – LIGAÇÃO E USO DOS SERVIÇOS COM FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE CONSUIDORA PARA O NOME DA PROPRIETÁRIA – VINCULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA À QUITAÇÃO DA DÍVIDA DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – MERO ABORRECIMENTO INERENTE AOS FATOS OCORRIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Inquestionável, no caso, a falha na prestação dos serviços da Concessionária de Água e Esgoto, que agiu com abuso de direito ao não permitir a troca da titularidade em razão de débito pretérito registrado em nome de terceiro. No entanto, ainda que os elementos constantes dos autos comprovem a falha do serviço, tal fato, por si só, não tem o condão de configurar danos extrapatrimoniais porque estes pressupõem ofensa grave e de repercussão, sendo certo que os fatos narrados nos autos não possuem o condão de lesionar direito inerente à personalidade, configurando-se mero dissabor cotidiano que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

2 - Em que pese ao aborrecimento experimentado pelo tempo transcorrido entre o pedido de transferência da titularidade (26/05/2021) e o seu efetivo cumprimento (09/07/2021), não houve suspensão do serviço, negativação do nome ou qualquer outra consequência mais gravosa (incluindo da filha menor) que pudesse afetar a personalidade da consumidora, de modo a justificar a compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por AGUAS CUIABA S.A. contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da - Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos Morais e Materiais, no. 1024312-82.2021.8.11.0041, proposta por RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS, em desfavor da ora apelante.

Na origem, a autora relata que foi contemplada no programa minha casa minha vida, tendo recebido a posse e propriedade do imóvel localizado na Rua 09, Lote n.° 37, Quadra 10, Residencial Nico Baracat 3.° Etapa, na cidade de Cuiabá/MT; e que adentrou o imóvel no dia 03/12/2020, a partir de quando passou a reformá-lo para as instalações dos aparelhos de home care necessários ao tratamento de sua filha, a qual foi diagnosticada com “atraso global do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, Microcefalia e epilepsia de difícil controle, por sequela de infecção na gestão por Zika -vírus e consequentemente malformação cerebral, com CID 10: Q 02, G80.0, G40.2, F72, P35.9 E Q07.”

Aduz que se manteve afastada do imóvel por 25 (vinte e cinco) dias, devido ao agravamento da saúde de sua filha; e que, no dia 02/04/2021, quando retornou, se deparou com uma família que havia invadido sua casa.

Ressaltou que moveu ação judicial e conseguiu a retirada dos invasores, mas, ao solicitar a liberação do fornecimento de água encanada, descobriu que o invasor, de forma ilegal, registrou em seu nome a titularidade da unidade consumidora, como se proprietário fosse, e não realizou o pagamento da fatura com vencimento em 14/06/2021, no valor de R$ 388,13 (trezentos e oitenta e oito reais).

Sustentou que a empresa requerida está condicionando, ilegalmente, o restabelecimento do fornecimento de água ao pagamento do débito, emitida em nome de terceiro.

Requereu a concessão de liminar para determinar que a requerida proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora. Bem como restabeleça restabeleça o fornecimento de água, independente do pagamento do débito objeto da demanda.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização em danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

A liminar para restabelecimento do serviço, e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos.

Apresentada contestação, a empresa ré afirmou que o a época dos fatos os moradores responsáveis pelos imóveis realizaram cadastro junto a concessionária, em decorrência de ação conjunta com o residencial Nico Baracat, com o fim de regularizar o consumo de água dos moradores.

Relatou que quando a autora entrou em contato solicitando a ligação da água foi informada da existência do registro em nome de outra pessoa e, por isso, foi orientada a apresentar os documentos necessários para a mudança da titularidade.

Alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado, pois não houve negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e não solicitou a ligação do imóvel quando nele passou a residir.

Após a análise dos autos, o Juiz singular julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a autora é proprietária do imóvel localizado na Rua 09, Lote n.° 37, Quadra 10, Residencial Nico Baracat 3°.

Etapa, na cidade de Cuiabá/MT; e que não solicitou a ligação da água à época em decorrência da piora da saúde de sua filha menor e por estar fazendo reformas para atender as limitações da mesma que utiliza os serviços de home care.

É notório que o imóvel adquirido pela autora foi invadido por terceiros, os quais agiram como proprietários e solicitaram a ligação da água, gerando a fatura com vencimento em 14/06/2021, no valor de R$ 388,13.

Vislumbra-se que os documentos solicitados pela requerida para a ligação da água foram, tão somente, o preenchimento do Termo de Adesão aos Serviços de Abastecimento de Água e cópia do RG da Senhora Liliane Julieta Marcolina da Rosa, o que fragiliza a real propriedade do imóvel.

Portanto, assiste razão a parte autora.

Sabe-se que a dívida decorrente do consumo de água configura-se como obrigação “propter personam”, sendo de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado, sejam eles derivados de contrato de locação ou venda da propriedade. Assim, o débito

deve ser cobrado de quem efetivamente utilizou os serviços ou deles se responsabilizou, que no caso dos autos foi a Senhora Liliane.

(...)

No que tange aos danos morais, observo que os fatos descritos na inicial superam o mero aborrecimento, sendo de amplo conhecimento da requerida a indisponibilidade legal para a vinculação de quitação de débitos anteriores para o fornecimento de água, causando evidente constrangimento à parte autora quanto ao uso de bem essencial à vida moderna. Sendo assim, reconheço o dano moral e, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida (Id. 59890620) e assim:

a) declarar inexigível os débitos da unidade no 527216-5 anteriores à 09/07/2021 (Id. 60336906);

b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.'

Inconformada, a empresa requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, aduzindo que; (i) a parte apelada não possuía a posse do imóvel quando da solicitação do ligamento da água; (ii) que a posse só foi retomada após a liminar deferida pelo Juiz da 2a vara agraria de Cuiabá, no processo 10313741-52.2021.811.0041; (iii) que todo o imbróglio foi criado pela parte apelada, já que recebeu as chaves do imóvel, e não requereu o ligamento da água; (iv) que o dano moral não é aplicável ao presente caso, já que não houve a negativação do consumidor, ou a suspensão do serviço; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais)

As contrarrazões apresentadas, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGUAS CUIABA S.A. contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da - Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos Morais e Materiais, no. 1024312-82.2021.8.11.0041, proposta por RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS, em desfavor da ora apelante.

Em decorrência disso, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material, consubstanciada na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, e compensação monetária pelo dano moral sofrido.

A controvérsia devolvida à análise através do presente recurso diz respeito, exclusivamente, à configuração ou não da negativa da troca de titularidade da unidade consumidora, e do religamento do serviço de água, frente à existência de faturas de terceiros em aberto.

Pois bem.

Incialmente esclareço que a alegação de inexistência de suspensão do fornecimento não foi arguida na fase de conhecimento.

Aliais, analisando os autos, verifico que foi deferida liminar para troca de titularia do consumo, bem como o religamento da unidade consumidora (id. 122397493 - Pág. 3), folhas 132.

'No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo termo de recebimento de imóvel (ID 59820997), boletim de ocorrência (ID 59820999), relatório médico (ID 59821007), fatura de água (ID 59821010), e histórico de faturas (ID 59821012), de cujo teor denota-se, prima facie, que a requerida está condicionando a transferência da titularidade para o nome da autora, e o restabelecimento do serviço de água para a sua unidade consumidora, ao pagamento de uma fatura de água emitida em nome de terceiro, que invadiu o imóvel em questão e registrou, indevidamente, em seu nome a titularidade da unidade consumidora.

(...)

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela urgência, para determinar (i) que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a requerida proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora em questão, para o nome da autora, e restabeleça o fornecimento de água, independente do pagamento da fatura com vencimento em 14/06/2021, no valor de R$388,13.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.'

Após intimação, a empresa ora apelante respondeu ao juízo (id. 122397498 - Pág. 2), informando que:

'Cumpre esclarecer que, a empresa cumpriu com a liminar deferida, qual seja a transferência da titularidade da matrícula para o nome da requerente.

Ademais, cabe ressaltar que foi restabelecido o fornecimento de água no imóvel.'

Já na fase recursal, a empresa apelante afirma contraditoriamente que não pode ser imputada ao pagamento de danos morais, tendo em vista que não houve a suspensão do serviço de fornecimento de água.

Entretanto, não comprovou tal afirmação, que aliais, poderia ser facilmente demonstrada através do histórico dos serviços realizados junto à unidade consumidora.

Nesse sentido, o que se observa dos autos é que a parte apelada após contemplada no programa governamental programa minha casa minha vida, tendo recebido a posse e propriedade do imóvel localizado na Rua 09, Lote no 37, Quadra 10, Residencial Nico Baracat 3.° Etapa, na cidade de Cuiabá/MT;

Que por motivos de saúde da sua filha, se manteve afastada do imóvel por alguns dias, e que ao retornar, se deparou com a invasão do imóvel, necessitando ingressar com ação de reintegração de posse no 10313741-52.2021.811.0041.

Que mesmo diante de uma liminar judicial lhe conferindo a posse do imóvel, a empresa requerida se recusou a efetuar a trica da titularidade da UC, bem como restabelecer o serviço, sem o pagamento das faturas deixadas pelo invasor.

Friso que a obrigação decorrente da prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto é de natureza pessoal (propter personam), só pode ser exigido do consumidor que usufrui do serviço prestado, não se tratando de obrigação propter rem.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA DE ANTIGO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRG NO ARESP 834.673/SC, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 8.3.2016; AGRG NO RESP 1.320.974/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 18.8.2014. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Discute-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento de dívida oriunda de consumo de antigo ocupante do imóvel. A Corte de origem concluiu que o inadimplemento foi, de fato, do anterior ocupante do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, e não poderia ser exigido do atual proprietário o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal.

2. Constata-se que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual o inadimplemento pelo serviço de água, de anterior ocupante do imóvel, não pode ser cobrado do proprietário, por não ter dado causa, e ser débito de natureza pessoal. Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ:AgRg no AREsp. 834.673/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.3.2016; AgRg no REsp. 1.320.974/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.8.2014. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 11/05/2016).

Ainda, segue o entendimento do TJMT:

'RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA MATRÍCULA NEGADA - DÉBITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não pode a requerida condicionar a transferência da titularidade da matrícula ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, por se tratar de obrigação propter personam.

2. Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.' (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1033506-66.2020.8.11.0001, RELATORA: VALDECI MORAES SIQUEIRA, JULGADO EM 03/12/2021.)

Desta feita, eventual débito apurado, em decorrência de consumo anterior, deve ser cobrado deste morador anterior e não da parte recorrida.

Portanto, mostra-se indevida a recusa da empresa recorrente em efetuar a troca da titularidade e o restabelecer o fornecimento do serviço de água no imóvel, situação que enseja o dever de indenizar em razão da ocorrência de dano moral in re ipsa.

Quanto ao valor do dano moral, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) confirmar a tutela de urgência concedida nos autos, para cancelar a cobrança dos parcelamento da unidade consumidora; b) declarar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida relativo ao contrato no 388803887; c) condenar a Recorrente a restituir as 03 (três) parcelas, no valor de R$ 135,10, a título de danos materiais; e d) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma integral da sentença, a fim de que a pretensão deduzida na inicial seja julgada improcedente, e alternativamente requer a redução do quantum indenizatório. A Recorrente assevera a inocorrência da prática de ato ilícito e ausência de comprovação dos danos morais suportados.

3. Conduta abusiva da Concessionária de Energia Elétrica que condiciona a transferência de titularidade da unidade consumidora e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos do antigo morador do imóvel, pois tais créditos possuem natureza de obrigação propter personam.

4. A tentativa infrutífera do consumidor para solucionar a questão cumulada com o corte do serviço de energia elétrica em razão do débito de responsabilidade de outrem configura falha na prestação do serviço, e geram desconforto, aflição e transtornos, ocasionando extensão suficiente para configurar o dano moral.

5. A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, devido à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor).

5. Quantum indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado dentro da razoabilidade.

6. Cancelamento do parcelamento do Termo de Confissão de Dívida é devido.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação." (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1017913-94.2020.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 25/03/2021).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Em face dessas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majora-se os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Trata-se de ação manejada por
Raquel Pereira de Campos
(Apelada) em face das
Águas Cuiabá S.A
. (Apelante) alegando que adquiriu um imóvel na Rua Nove, no 37, Quadra 10, Residencial Nico Baracat III, por meio do Programa de Governo “Minha Casa, Minha Vida”, matriculado sob o no 88.164 do CRI do 5o Ofício da 2a Circunscrição de Imóveis de Cuiabá.

De acordo com a narrativa inicial, a Apelada possui uma filha diagnosticada com microcefalia (CID 10: Q 02, G80.0, G40.2, F72, P35.9 E Q07) e faz uso do serviço
homecare
em tempo integral. Prossegue dizendo que recebeu as chaves do imóvel em
03/12/2020
(ID 122397477 – Págs. 01 a 08), e deu início à pequena reforma para a instalação dos equipamentos do
homecare
, muito embora não tenha sido solicitada a ligação dos serviços de água e esgoto, conforme prova o extrato tirado no
site
da Apelante.

Segue narrando que, devido ao agravamento do quadro de saúde da criança (com 04 anos de idade) em vista da infecção pelo COVID, em
março/2021
, precisou paralisar a obra para acompanhamento da internação hospitalar da filha, que perdurou por mais de um mês.

Segundo explicado na inicial, a criança recebeu alta hospitalar em
02/04/2021
, momento em que retornou para o seu imóvel, deparando-se com outra família que havia invadido a casa por se encontrar momentaneamente desabitada (ID 122397479 - págs. 11 e 12).

Explicou que mencionado grupo de pessoas solicitou a ligação do serviço de água de esgoto, o que foi feito no nome de
Liliane Julieta Marcolina da Rosa
, que se apresentou como proprietária da casa e, apesar de não possui quaisquer documentos que legitimasse a propriedade/posse, em
23/04/2021
, assinou o Termo de Adesão aos Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto, em razão da campanha de regularização do Residencial Nico Baracat III promovida pela própria Apelante.

A Apelada salientou que, em
26/05/2021
, solicitou a baixa do registro no nome de
Liliane
e a transferência da titularidade para o seu (Apelada), dando causa à abertura do Protocolo no 61667328.

Disse que a desocupação ocorreu em maio/2021, em virtude da decisão liminar deferida pelo Juiz da 2a Vara Agrária de Cuiabá na Ação Possessória no 10313741-52.2021.811.0041, e que
Liliane
deixou de pagar duas faturas, sendo uma vencida em
14/05/2021
no montante de R$ 142,44 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), e a outra em
14/06/2021
no valor de R$ 388,13 (trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

Afirmou que, munida da decisão possessória favorável, em
23/06/2021
, reforçou o pedido de transferência da titularidade da conta
de

Liliane Julieta Marcolina da Rosa

para
o seu nome (Apelada) e, para tanto, juntou a cópia do Contrato de Financiamento feito com a CEF – Caixa Econômica Federal e documentos pessoais; todavia, narra que a empresa Apelante estava condicionando a transição da titularidade à quitação das faturas vencidas em maio/2021 (R$ 142,44) e em 14/06/2021 (R$ 388,13), totalizando a dívida no valor R$ 530,57 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), montante este que, num primeiro momento, a Apelada disse ter quitado indevidamente (ID 122397469 – pág. 12) e, logo em seguida, afirmou que não teria condições de honrá-lo (ID 122397469 – pág. 17).

Acoimando de abusiva e ilegal a vinculação (ligação) do nome de terceiro com o relógio de imóvel que lhe pertence, já que a invasora não possui documento comprobatório da propriedade, muito menos de vínculo locatício, a Apelada sustentou que há nexo causal entre a cobrança indevida feita pela Apelante e a sua honra, sobretudo pela “via-crúcis” para tentar resolver o impasse na esfera administrativa, o qual se deu por meio do uso do aplicativo de celular
WhatsApp
.

Ao final de longo arrazoado, a Apelada requereu a declaração de inexistência de vínculo contratual com a Apelante atinente às cobranças impugnadas e à condenação da prestadora dos serviços ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi deferida, a fim de que a Apelante promovesse a transferência de titularidade da UC no 527216-5 para o nome da Apelada e restabelecesse os serviços, caso tivessem sido interrompidos, independente de pagamento das faturas vencidas em maio e junho/2021. A liminar foi cumprida em 09/07/2021, conforme ID 122397499 – pág. 1.

Na contestação, a Apelante disse que “
(...) não possui ‘bola de cristal’ para adivinhar quem reside ou não no imóvel, dessa forma, responsabilizará, dentro das permissões legais, aquele que consta como titular da matrícula nos sistemas, ou seja, a Autora, e permanecerá realizando cobranças pelos serviços prestados. (...)
”.

Defendeu que, mesmo de posse das chaves a partir de 03/12/2020, a Apelada não havia solicitado a ligação dos serviços de água e esgoto no seu nome e, além disso, deixou a casa vazia por 04 (quatro) meses, o que contribuiu para que a Apelante fosse induzida a erro por
Liliane Julieta Marcolina da Rosa
, que se pôs como dona do imóvel.

Sustentou que não há falar em dano moral, a uma, porque não houve a negativação do nome da Apelada e, a duas, porque os serviços não foram suspensos durante toda a negociação na esfera administrativa.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença em que o Juiz da causa julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou inexigíveis os débitos da UC no 527216-5 anteriores à 09/07/2021 (Id. 60336906), e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula 362 do STJ). Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

O ilustre Relator conheceu do apelo, porém, negou provimento, ratificando a sentença na íntegra. Considerando que o caso é
sui generis
, pedi vista dos autos para analisar melhor a questão, sobretudo no tocante ao pedido indenizatório por danos morais.

De pronto, afirmo que o pedido inicial atinente à declaração de inexistência de vínculo contratual entre a Apelada (consumidora) e a Apelante (prestadora de serviços de água e esgoto) quanto às faturas vencidas em maio/2021 (142,44) e em junho/2021 (R$ 388,13) deve ser confirmado. Isso porque é incontroverso que a Apelante não usufruiu dos serviços nesses meses, e sim
Liliane Julieta Marcolina da Rosa
, a qual se apresentou como proprietária do bem em
23/04/2021
, dando causa à adesão aos serviços e, por corolário, ao seu dever de pagar pelo consumo efetivamente registrado.

Lado outro, não me convenci da existência do nexo causal entre a conduta da Apelante – vinculação (ligação) do nome de terceiro com o relógio de Unidade Consumidora de Água e Esgoto pertence à Apelada – com a honra, o âmago e o dano íntimo causado à verdadeira proprietária do bem.

Importante relembrar que, há muito tempo, é assente na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios que a cobrança de valores indevidos, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Inobstante isso, é possível que fique configurada a lesão à esfera extrapatrimonial, desde que demostrada a violação a algum direito da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.

A título de ilustração, colaciono os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO
. (AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015) (sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (sem destaques no original).

Inquestionável, aqui, a falha na prestação dos serviços da Apelante, que agiu com abuso de direito ao não permitir a troca da titularidade em razão de débito pretérito registrado em nome de terceiro. No entanto, ainda que os elementos constantes dos autos comprovem a falha do serviço, tal fato, por si só, não tem o condão de configurar danos extrapatrimoniais porque estes pressupõem ofensa grave e de repercussão, sendo certo que os fatos narrados nos autos não possuem o condão de lesionar direito inerente à personalidade, configurando-se mero dissabor cotidiano que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Saliento que não há provas de que o serviço fora interrompido/suspenso, muito menos que o nome da Apelada tenha sido negativado em razão das faturas impugnadas. Ao revés, pela Apelante foi comprovado que a transferência da titularidade foi feita imediatamente à intimação da ordem judicial, em 09/07/2021, e os débitos anteriores a essa data – maio e junho/2021 - foram transferidos para o nome da titular antecedente
Liliane Julieta Marcolina da Rosa.

Em que pese ao aborrecimento experimentado pelo tempo transcorrido entre o pedido de transferência da titularidade (26/05/2021) e o seu efetivo cumprimento (09/07/2021), não houve suspensão do serviço, negativação do nome ou qualquer outra consequência mais gravosa (incluindo da filha menor) que pudesse afetar a personalidade da Apelada, de modo a justificar a compensação por dano moral.

Assim, no meu modo de ver, os fatos descritos nos autos não têm o condão de acarretar tristeza, angústia, amargura, vergonha, vexame, humilhação, inquietação espiritual, espanto, emoção, mágoa ou sensação dolorosa na parte Apelada.

Nessa mesma linha de entendimento, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA E À DIGNIDADE DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Cobrança por recuperação de consumo decorrente de TOI que restou comprovada como indevida. Inexistência de dano moral a ser reparado. Decerto que a cobrança acrescida à fatura a título de parcelamento do débito gerou dissabor por ser ela inesperada. No entanto, o montante não é tão elevado de modo a comprometer a subsistência da demandante.
Mesmo considerando todos os transtornos suportados e o tempo gasto para solução do problema, não se vislumbra no evento potencial ofensivo que pudesse atingir a honra e dignidade da consumidora a ponto de ensejar a indenização pretendida. Ademais, não há notícia de situação mais gravosa, visto que não houve suspensão no fornecimento de energia, nem inscrição em cadastros restritivos de crédito, não ultrapassando o evento o patamar do mero aborrecimento
. Desprovimento do recurso.
(RAC 0004907-56.2018.8.19.0204 – APELAÇÃO - 1a Ementa - Des. JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS - Julgamento: 27/01/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) (sem destaques no original).

Feitos esses apontamentos, peço
venia
ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento. De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Águas Cuiabá S.A
. para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

De conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% para cada parte, ficando vedada a compensação. Considerando que a condenação foi excluída, ratifico o percentual de 15%, o qual deverá ser calculado sobre o valor atualizado da causa.

No mais, em relação à Apelada, fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Deixo de aplicar os honorários recursais por não ter cabimento nos casos em que o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Trata-se de ação manejada por
Raquel Pereira de Campos
(Apelada) em face das
Águas Cuiabá S.A
. (Apelante) alegando que adquiriu um imóvel na Rua Nove, no 37, Quadra 10, Residencial Nico Baracat III, por meio do Programa de Governo “Minha Casa, Minha Vida”, matriculado sob o no 88.164 do CRI do 5o Ofício da 2a Circunscrição de Imóveis de Cuiabá.

De acordo com a narrativa inicial, a Apelada possui uma filha diagnosticada com microcefalia (CID 10: Q 02, G80.0, G40.2, F72, P35.9 E Q07) e faz uso do serviço
homecare
em tempo integral. Prossegue dizendo que recebeu as chaves do imóvel em
03/12/2020
(ID 122397477 – Págs. 01 a 08), e deu início à pequena reforma para a instalação dos equipamentos do
homecare
, muito embora não tenha sido solicitada a ligação dos serviços de água e esgoto, conforme prova o extrato tirado no
site
da Apelante.

Segue narrando que, devido ao agravamento do quadro de saúde da criança (com 04 anos de idade) em vista da infecção pelo COVID, em
março/2021
, precisou paralisar a obra para acompanhamento da internação hospitalar da filha, que perdurou por mais de um mês.

Segundo explicado na inicial, a criança recebeu alta hospitalar em
02/04/2021
, momento em que retornou para o seu imóvel, deparando-se com outra família que havia invadido a casa por se encontrar momentaneamente desabitada (ID 122397479 - págs. 11 e 12).

Explicou que mencionado grupo de pessoas solicitou a ligação do serviço de água de esgoto, o que foi feito no nome de
Liliane Julieta Marcolina da Rosa
, que se apresentou como proprietária da casa e, apesar de não possui quaisquer documentos que legitimasse a propriedade/posse, em
23/04/2021
, assinou o Termo de Adesão aos Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto, em razão da campanha de regularização do Residencial Nico Baracat III promovida pela própria Apelante.

A Apelada salientou que, em
26/05/2021
, solicitou a baixa do registro no nome de
Liliane
e a transferência da titularidade para o seu (Apelada), dando causa à abertura do Protocolo no 61667328.

Disse que a desocupação ocorreu em maio/2021, em virtude da decisão liminar deferida pelo Juiz da 2a Vara Agrária de Cuiabá na Ação Possessória no 10313741-52.2021.811.0041, e que
Liliane
deixou de pagar duas faturas, sendo uma vencida em
14/05/2021
no montante de R$ 142,44 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), e a outra em
14/06/2021
no valor de R$ 388,13 (trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

Afirmou que, munida da decisão possessória favorável, em
23/06/2021
, reforçou o pedido de transferência da titularidade da conta
de

Liliane Julieta Marcolina da Rosa

para
o seu nome (Apelada) e, para tanto, juntou a cópia do Contrato de Financiamento feito com a CEF – Caixa Econômica Federal e documentos pessoais; todavia, narra que a empresa Apelante estava condicionando a transição da titularidade à quitação das faturas vencidas em maio/2021 (R$ 142,44) e em 14/06/2021 (R$ 388,13), totalizando a dívida no valor R$ 530,57 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), montante este que, num primeiro momento, a Apelada disse ter quitado indevidamente (ID 122397469 – pág. 12) e, logo em seguida, afirmou que não teria condições de honrá-lo (ID 122397469 – pág. 17).

Acoimando de abusiva e ilegal a vinculação (ligação) do nome de terceiro com o relógio de imóvel que lhe pertence, já que a invasora não possui documento comprobatório da propriedade, muito menos de vínculo locatício, a Apelada sustentou que há nexo causal entre a cobrança indevida feita pela Apelante e a sua honra, sobretudo pela “via-crúcis” para tentar resolver o impasse na esfera administrativa, o qual se deu por meio do uso do aplicativo de celular
WhatsApp
.

Ao final de longo arrazoado, a Apelada requereu a declaração de inexistência de vínculo contratual com a Apelante atinente às cobranças impugnadas e à condenação da prestadora dos serviços ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi deferida, a fim de que a Apelante promovesse a transferência de titularidade da UC no 527216-5 para o nome da Apelada e restabelecesse os serviços, caso tivessem sido interrompidos, independente de pagamento das faturas vencidas em maio e junho/2021. A liminar foi cumprida em 09/07/2021, conforme ID 122397499 – pág. 1.

Na contestação, a Apelante disse que “
(...) não possui ‘bola de cristal’ para adivinhar quem reside ou não no imóvel, dessa forma, responsabilizará, dentro das permissões legais, aquele que consta como titular da matrícula nos sistemas, ou seja, a Autora, e permanecerá realizando cobranças pelos serviços prestados. (...)
”.

Defendeu que, mesmo de posse das chaves a partir de 03/12/2020, a Apelada não havia solicitado a ligação dos serviços de água e esgoto no seu nome e, além disso, deixou a casa vazia por 04 (quatro) meses, o que contribuiu para que a Apelante fosse induzida a erro por
Liliane Julieta Marcolina da Rosa
, que se pôs como dona do imóvel.

Sustentou que não há falar em dano moral, a uma, porque não houve a negativação do nome da Apelada e, a duas, porque os serviços não foram suspensos durante toda a negociação na esfera administrativa.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença em que o Juiz da causa julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou inexigíveis os débitos da UC no 527216-5 anteriores à 09/07/2021 (Id. 60336906), e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula 362 do STJ). Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

O ilustre Relator conheceu do apelo, porém, negou provimento, ratificando a sentença na íntegra. Considerando que o caso é
sui generis
, pedi vista dos autos para analisar melhor a questão, sobretudo no tocante ao pedido indenizatório por danos morais.

De pronto, afirmo que o pedido inicial atinente à declaração de inexistência de vínculo contratual entre a Apelada (consumidora) e a Apelante (prestadora de serviços de água e esgoto) quanto às faturas vencidas em maio/2021 (142,44) e em junho/2021 (R$ 388,13) deve ser confirmado. Isso porque é incontroverso que a Apelante não usufruiu dos serviços nesses meses, e sim
Liliane Julieta Marcolina da Rosa
, a qual se apresentou como proprietária do bem em
23/04/2021
, dando causa à adesão aos serviços e, por corolário, ao seu dever de pagar pelo consumo efetivamente registrado.

Lado outro, não me convenci da existência do nexo causal entre a conduta da Apelante – vinculação (ligação) do nome de terceiro com o relógio de Unidade Consumidora de Água e Esgoto pertence à Apelada – com a honra, o âmago e o dano íntimo causado à verdadeira proprietária do bem.

Importante relembrar que, há muito tempo, é assente na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios que a cobrança de valores indevidos, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. Inobstante isso, é possível que fique configurada a lesão à esfera extrapatrimonial, desde que demostrada a violação a algum direito da personalidade, o que não ocorreu na hipótese.

A título de ilustração, colaciono os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO
. (AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015) (sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (sem destaques no original).

Inquestionável, aqui, a falha na prestação dos serviços da Apelante, que agiu com abuso de direito ao não permitir a troca da titularidade em razão de débito pretérito registrado em nome de terceiro. No entanto, ainda que os elementos constantes dos autos comprovem a falha do serviço, tal fato, por si só, não tem o condão de configurar danos extrapatrimoniais porque estes pressupõem ofensa grave e de repercussão, sendo certo que os fatos narrados nos autos não possuem o condão de lesionar direito inerente à personalidade, configurando-se mero dissabor cotidiano que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Saliento que não há provas de que o serviço fora interrompido/suspenso, muito menos que o nome da Apelada tenha sido negativado em razão das faturas impugnadas. Ao revés, pela Apelante foi comprovado que a transferência da titularidade foi feita imediatamente à intimação da ordem judicial, em 09/07/2021, e os débitos anteriores a essa data – maio e junho/2021 - foram transferidos para o nome da titular antecedente
Liliane Julieta Marcolina da Rosa.

Em que pese ao aborrecimento experimentado pelo tempo transcorrido entre o pedido de transferência da titularidade (26/05/2021) e o seu efetivo cumprimento (09/07/2021), não houve suspensão do serviço, negativação do nome ou qualquer outra consequência mais gravosa (incluindo da filha menor) que pudesse afetar a personalidade da Apelada, de modo a justificar a compensação por dano moral.

Assim, no meu modo de ver, os fatos descritos nos autos não têm o condão de acarretar tristeza, angústia, amargura, vergonha, vexame, humilhação, inquietação espiritual, espanto, emoção, mágoa ou sensação dolorosa na parte Apelada.

Nessa mesma linha de entendimento, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA E À DIGNIDADE DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Cobrança por recuperação de consumo decorrente de TOI que restou comprovada como indevida. Inexistência de dano moral a ser reparado. Decerto que a cobrança acrescida à fatura a título de parcelamento do débito gerou dissabor por ser ela inesperada. No entanto, o montante não é tão elevado de modo a comprometer a subsistência da demandante.
Mesmo considerando todos os transtornos suportados e o tempo gasto para solução do problema, não se vislumbra no evento potencial ofensivo que pudesse atingir a honra e dignidade da consumidora a ponto de ensejar a indenização pretendida. Ademais, não há notícia de situação mais gravosa, visto que não houve suspensão no fornecimento de energia, nem inscrição em cadastros restritivos de crédito, não ultrapassando o evento o patamar do mero aborrecimento
. Desprovimento do recurso.
(RAC 0004907-56.2018.8.19.0204 – APELAÇÃO - 1a Ementa - Des. JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS - Julgamento: 27/01/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) (sem destaques no original).

Feitos esses apontamentos, peço
venia
ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento. De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Águas Cuiabá S.A
. para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

De conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% para cada parte, ficando vedada a compensação. Considerando que a condenação foi excluída, ratifico o percentual de 15%, o qual deverá ser calculado sobre o valor atualizado da causa.

No mais, em relação à Apelada, fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Deixo de aplicar os honorários recursais por não ter cabimento nos casos em que o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico o meu voto para acompanhar o voto da 1a vogal e também excluir os danos morais.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

De acordo.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

À UNANIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022